Tribunal: TJMT
Processo: 0013923-22.2014.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013923-22.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SEBASTIAO ALVES CORREA (APELANTE), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), ALEF BARBOSA SALGADO - CPF: 023.116.451-37 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR –
SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REQUERIMENTO PARA QUE A PERÍCIA TÉCNICA
ESCLAREÇA O MÉTODO UTILIZADO PARA CALCULAR A DISTÂNCIA
– DESCABIMENTO – LAUDO CONCLUSIVO CONFECCIONADO POR PERITO OFICIAL – PRESUNÇÃO DE IDONEIDADE NÃO AFASTADA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DEVIDAMENTE COMPROVADAS NO CONTEXTO PROBATÓRIO – LAUDO PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL QUE COMPROVAM O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA CULPOSA DO APELANTE E O RESULTADO – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO – INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NO DIREITO PENAL –
RECURSO DESPROVIDO.

O laudo pericial confeccionado por peritos oficiais goza de fé pública, revestindo-se de presunção de idoneidade, que somente pode ser rechaçado por meio de contraprova, legítima e eficaz, e não por meras suposições ou conjecturas.

Estando comprovadas a materialidade e a autoria do crime de homicídio culposo, na modalidade negligência, por meio do conjunto probatório coligido nos autos, principalmente pelo depoimento testemunhal e laudo pericial, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Apenas a culpa exclusiva da vítima é capaz de isentar a responsabilidade penal no homicídio culposo decorrente de acidente de trânsito.

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por
Sebastião Alves Correa

contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos de ação penal no 13923-22.2014.811.0002 (Código 347576), que o condenou pelo delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302,
caput
, CTB) à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de detenção, em regime aberto, com substituição por duas penas restritivas de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no importe de 02 (dois) salários mínimos vigente na data do fato (id. 5950000).

O apelante, objetiva preliminarmente, a nulidade dos autos processuais por cerceamento de defesa, eis que requereu ao juízo que os subscritores do laudo
pericial “... esclareça o método utilizado para calcular a distância percorrida em segundos pelo veículo da vítima a partir da lombada eletrônica até o sítio de colisão e se no mesmo tempo, o veículo do denunciado ainda obstruiria a pista considerando sua velocidade e extensão...”
. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas, haja vista que as testemunhas defensivas
foram capazes de atestar a correta conduta do apelante, pois afirmaram que somente iniciaram a travessia após verificarem que os veículos reduziram a marcha para ultrapassar a lombada eletrônica (id. 5950003).

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo desprovimento, pois
não há necessidade do esclarecimento do laudo pericial, que possui presunção de veracidade, uma vez que foi produzido por perito criminal, bem como das provas produzidas verifica-se que o apelante não agiu com a devida cautela e deu causa ao acidente que resultou no óbito da vítima, eis que realizou o retorno em condição de tráfego desfavorável, invadindo a mão de direção pela qual a vítima detinha preferência (id. 5950064).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça
Élio Américo
, manifestou pelo desprovimento do apelo (id. 7106491), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal
- Acidente de trânsito - Homicídio culposo [art. 302, ‘caput’ da Lei no 9.503/97] - sentença condenatória - irresignação defensiva – pretendida absolvição, sob o argumento de ausência de provas - insubsistência - autoria e materialidade comprovadas - inobservância do dever de cuidado – negligência caracterizada –
Pelo desprovimento do recurso
.”

O douto Relator à época, Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, determinou a remessa dos autos à Procuradoria Geral de Justiça, para manifestação, também sobre a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o parecer versou, exclusivamente, acerca do mérito do recurso (id. 8093165).

O eminente Procurador de Justiça
Élio Américo
, novamente, manifestou pelo desprovimento do apelo (id. 9814976), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal
– Acidente de trânsito – Homicídio culposo [art. 302, ‘caput’ da Lei no 9.503/97] - sentença condenatória – irresignação defensiva – preliminarmente, requer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa – inviabilidade – laudo pericial que atesta completamente o ocorrido – pretendida absolvição, sob o argumento de ausência de provas – insubsistência – autoria e materialidade comprovadas – inobservância do dever de cuidado – negligência caracterizada –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como vistos, trata-se apelação criminal interposta por
Sebastião Alves Correa

contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos de ação penal no 13923-22.2014.811.0002 (Código 347576), que o condenou pelo delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302,
caput
, CTB) à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de detenção, em regime aberto, com substituição por duas penas restritivas de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no importe de 02 (dois) salários mínimos vigente na data do fato (id. 5950000).

O apelante, objetiva preliminarmente, a nulidade dos autos processuais por cerceamento de defesa, eis que requereu ao juízo que os subscritores do laudo
pericial “... esclareça o método utilizado para calcular a distância percorrida em segundos pelo veículo da vítima a partir da lombada eletrônica até o sítio de colisão e se no mesmo tempo, o veículo do denunciado ainda obstruiria a pista considerando sua velocidade e extensão...”
.

O apelante, ainda, assevera que
“
verificou-se que a colisão do veículo dirigido pelo Pranteado foi na lateral do veículo do Apelante, ou seja, o laudo pericial informa que o veículo do Apelante obstruía o veículo da vítima, quando a toda prova, este último tentou passar pelo corredor entre o veículo e o meio-fio, portanto, não havia obstrução...”
.

No mencionado laudo pericial o
perito oficial da Gerência de Perícias em Acidentes de Trânsito da Coordenadoria de Perícias Externas da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso, após a elaboração dos cálculos estimou as velocidades dos veículos, vejamos:

“...

4.1. Veiculo 01 (V1 ) - Honda Fan:

Baseando-se nos danos sofridos/produzido pelo veículo, na sua posição final de repouso, na extensão das marcas de fricção/derrapagem,
a velocidade de tráfego do veículo V1-Honda Fan é determinada em torno de 74,00 km/h (Acima da velocidade máxima permitida para o trecho em questão, que é de 40km/h)
.

4.2. Veiculo 02 (V2) - Fiat Uno: Considerando a manobra a esquerda efetuada pelo veículo no intuito de realizar a manobra de retorno, na sua posição final de repouso, na ausência de marcas de frenagem;
a velocidade de tráfego do veículo V2-Fiat Uno é estimada abaixo de 30,00 km/h
...”

Ainda, no corpo do laudo pericial o perito consignou que:

“Em casos de acidentes do tipo interceptação típica, ocorrido em vias que se cruzem, é verificado se a velocidade do veículo que detém prioridade de trânsito é compatível com a via e, caso este desenvolva velocidade excessiva, analisa-se a influência do excesso de velocidade na ocorrência do mesmo.
A metodologia adotada neste caso para avaliar o grau de relação da velocidade desenvolvida com a causa determinante do acidente consiste em avaliar se caso esse veículo que se encontrava com excesso de velocidade estivesse trafegando a velocidade regulamentar, o acidente ainda ocorreria
. Considera-se para tal análise, se o veículo interceptador teria tempo suficiente para livrar a pista de tráfego do veículo interceptado.

A situação em analise não se apresenta tipicamente como interceptação, pois a dinâmica do mesmo demonstra que o veículo V2-Uno não livraria a pista de tráfego do veículo V1-Honda, vindo de toda forma a obstruir sua trajetória
. Entretanto, fica evidenciado que a velocidade desenvolvida por V1-Honda NÃAO FOI DETERMINANTE para o acometimento do acidente, pois
ainda que trafegasse na velocidade máxima permitida, o Veículo V2-Uno não teria livrado completamente a pista
. Evidentemente, que o excesso de velocidade apontado para o veículo V1-Honda, apesar de não ter sido determinante para o acometimento do acidente, possivelmente, potencializou as consequências do mesmo...”

Igualmente, a simples leitura do laudo pericial basta para se verificar que o perito oficial da Gerência de Perícias em Acidentes de Trânsito da Coordenadoria de Perícias Externas da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso, depois de analisar todas as circunstâncias que envolveram o sinistro, inferiu que os fatos se deram da seguinte forma:

“Ante o estudo e interpretação dos vestígios materiais assinalados, assim o Perito entende a dinâmica parcial e provável do acidente: trafegava a motocicletaV1- Honda Fan pela Avenida Júlio Campos, sentido Centro - Trevo do Lagarto, acima da velocidade máxima permitida pela via, quando ao se aproximar do local mencionado teve sua trajetória interceptada pelo veiculo V2-Fiat Uno, que trafegava na Avenida Júlio Campos, sentido Trevo do Lagarto – Centro e efetuou manobra a esquerda no intuito de efetuar retorno.

Devido a interceptação, o VeiculoV1-Honda Fan colidiu sua porção anterior esquerda com a porção anterior da lateral direita do veiculo V2-Fiat Uno. Ato continuo derivou à direita e iniciou um processo de arrastamento de sua porção lateral direita sobre o pavimento asfáltico até que, em seguida, assumiu sua posição de repouso final. O veiculoV2-FiatUno continuou sua trajetória e veio atingir seu ponto de repouso no acostamento (direita da via).”

Depois de constatada a dinâmica do acidente, o expert assim concluiu:

“Considerando os vestígios encontrados no local e ante o estudo realizado, baseando-se em métodos de investigação em locais de acidente de tráfego,
o perito signatário do presente laudo conclui que a causa determinante para a ocorrência do acidente em questão, fator principal do acidente deve ser atribuída ao condutor do veiculo V2-Uno, devido à realização de retorno em condição de tráfego desfavorável. Entretanto, apesar de não ter sido determinante para o acometimento do acidente
, o excesso de velocidade apontado para o veiculo V1 -Honda, possivelmente, potencializou as consequências do mesmo.”

De mais a mais, imperioso registrar que o laudo pericial confeccionado por peritos oficiais goza de fé pública, revestindo-se de presunção de idoneidade, que somente pode ser rechaçado por meio de contraprova, legítima e eficaz, e não por meras suposições ou conjecturas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PERÍCIA TÉCNICA – DESCABIMENTO – LAUDO CONCLUSIVO CONFECCIONADO POR PERITOS OFICIAIS – PRESUNÇÃO DE IDONEIDADE –IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU CULPA DA VÍTIMA – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DEVIDAMENTE COMPROVADAS NO CONTEXTO PROBATÓRIO – LAUDO PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL QUE COMPROVAM O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA NEGLIGENTE DO APELANTE E O RESULTADO – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO – INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NO DIREITO PENAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O laudo pericial confeccionado por peritos oficiais goza de fé pública, revestindo-se de presunção de idoneidade, que somente pode ser rechaçado por meio de contraprova, legítima e eficaz, e não por meras suposições ou conjecturas
.

Estando comprovadas a materialidade e a autoria do crime de homicídio culposo, na modalidade negligência, por meio do conjunto probatório coligido nos autos, mormente pelo depoimento testemunhal e laudo pericial, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Apenas a culpa exclusiva da vítima é capaz de isentar a responsabilidade penal no homicídio culposo decorrente de acidente de trânsito.
(N.U 0002086-77.2008.8.11.0002, , ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/03/2016, Publicado no DJE 28/03/2016)

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MAJORADO PELA OMISSÃO DE SOCORRO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – VEÍCULO ESTACIONADO EM PARTE DO ROLAMENTO, SEM A DEVIDA SINALIZAÇÃO – NEGLIGÊNCIA EVIDENCIADA – LAUDO PERICIAL IDÔNEO – FÉ PÚBLICA – OMISSÃO DE SOCORRO DEMONSTRADA PELAS PROVAS DOS AUTOS E CONFISSÃO DO AGENTE – PENA-BASE – REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL – INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – VÍTIMA MAIOR DE 60 (SESSENTA) ANOS – AGRAVANTE INSERIDA NO CP POR FORÇA DO ESTATUTO DO IDOSO EM DATA POSTERIOR AO FATO– ENTENDIMENTO DO STJ – AGRAVANTE AFASTADA – CAUSA DE AUMENTO DE PENA – OMISSÃO DE SOCORRO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AUMENTO DA PENA MANTIDO NA METADE – ERRO MATERIAL NO CALCULO CORRIGIDO – CONCURSO FORMAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DO PATAMAR UTILIZADO – READEQUAÇÃO AO MÍNIMO LEGAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARAREADEQUAR A PENA PRIVATIVADE LIBERDADE E O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, COM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, MANTIDA A SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO DE CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR. (...)

“Verificando-se que o laudo foi regularmente confeccionado pelo órgão competente e assinado por dois peritos oficiais, que gozam de fé pública, o que gera a presunção de veracidade das informações por ele fornecida, não há que considerá-lo inidôneo
[...].”
(TJMT, Ap no 72332/2013) (...) (Ap 100272/2013, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/04/2014, Publicado no DJE 14/04/2014).

“(...) O laudo pericial confeccionado por peritos oficiais, em conformidade com os requisitos legais, goza de presunção de veracidade, só podendo ser vencido por elementos de prova contundentes. Não merece prosperar a tese defensiva de negativa de autoria, quando, além de expor fatos pouco críveis, a narrativa do acusado não encontra suporte nos demais elementos de prova coligidos (...)”
(Ap 36176/2005, DR. CARLOS ROBERTO C. PINHEIRO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/12/2005, Publicado no DJE 09/01/2006).

Ademais, o questionamento da defesa quanto a metodologia do cálculo da velocidade do veículo da vítima não possui o condão de alterar as provas.

Nota-se que o apelante fez uma manobra em desconformidade com os preceitos legais e com isso interceptou o veículo da vítima.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa arguida.

Voto Mérito.

O apelante objetiva a sua absolvição, aduzindo que não há nos autos provas suficientes a sustentar a condenação do recorrente, haja vista que as testemunhas defensivas
foram capazes de atestar a correta conduta do apelante, pois afirmaram que somente iniciaram a travessia após verificarem que os veículos reduziram a marcha para ultrapassar a lombada eletrônica.

Narra a exordial acusatória que o apelante conduzia um Fiat Uno, cor cinza, placa KER-4065 pela Av. Júlio Campos, nesta Cidade, sentido Trevo do Lagarto/Centro, quando se envolveu em um acidente com uma motocicleta Honda modelo Fan 125, cor preta, placa OBP-8290, conduzida por Alef Barbosa Salgado, que transitava sentido Centro/Trevo do Lagarto.

Ainda, consta da exordial que o acidente ocorreu porque o apelante, ao fazer o retorno na Avenida Júlio Campos para pegar a mão de direção contrária, atravessou na frente da motocicleta da vítima, que trafegava em sentido contrário.

Anota, por fim, que a vítima colidiu na parte lateral traseira direita do veículo Uno e foi arrastada com seu veículo pelo chão, sofrendo lesões corporais e vindo a óbito.

A materialidade restou demonstrada através do boletim de ocorrência, pelo laudo pericial e atestado de óbito e pela prova oral colhida nos autos.

No tocante a autoria, o apelante
em juízo
afirmou que:

“...
(...) Tem aqueles radar eletrônico que no máximo 40km/h (...)
Esperei minha vez de passar
(...)
Estava numa distância que eu achei possível fazer (a conversão) eu fiz
.
Quando eu estava fazendo (a conversão) só senti a pancada da moto, estava (a moto) em alta velocidade e ele desgovernou,
foi num poste (...) (Juiz) O senhor não viu ele se aproximando? (Réu):
Não vi, só senti a batida
. (...) Ele usava capacete. (Juiz) O senhor tinha bebido? (Réu): não senhor, estava saindo do serviço, não bebo. (...) Não estava escuro (o local), estava claro... (fl. 246;...”
(mídia digital - trecho extraído da sentença).

A investigadora da Polícia Civil, Luciene Benedita Taques de Abreu Wolf, ao ser ouvida em Juízo, afirmou:

“... A motocicleta estava na preferencial, seguindo sentido Centro/Bairro, e ali tem um radar. Nesse momento do radar, os veículos costumam diminuir a velocidade e quem faz a conversão, que ali tem um campo para fazer a conversão, utiliza esse momento para fazer a manobra.
Do fato eu me recordo que a motocicleta estava seguindo em frente, na preferencial, quando o veículo fez a conversão e acabou ocasionando a colisão da motocicleta que estava na Avenida Júlio Campos sentido Trevo do Lagarto
...”
(mídia digital -
trecho extraído da sentença
).

Por sua vez, a testemunha Erviton Oliveira Almeida, também ouvida em Juízo, registrou que:

“...
A moto passou entre os dois carros que estavam parados
(...). Os carros estavam parados no radar eletrônico, então os carros segurou pra gente e ele passou no meio entre os dois carros (...) aí a gente fez o contorno na mão contrária e ele atravessou o radar eletrônico, aquele de 40km/h
...” (mídia digital -
trecho extraído da sentença
).

Ainda, a testemunha Agnaldo Barbosa de Oliveira, relatou, perante a autoridade judicial que:

“...
Nós estávamos vindo do serviço, atravessando a Júlio Campos, ai fizemos o contorno pra voltar pro sentido Trevo do Lagarto, aí quando chegamos, nós paramos o carro, aí tem uma lombada eletrônica, e os carros que estavam vindo na principal, reduziram por causa da lombada eletrônica, nós entramos e não vimos o motoqueiro
(...) (Juiz): ele pode ter passado em velocidade acimado radar? (Testemunha): isso, isso ...”
(mídia digital -
trecho extraído da sentença
).

Portanto, a divergência reside na demonstração da culpa do apelante para a ocorrência do delito, de sorte que, antes de uma incursão mais profunda sobre as provas presentes nos autos, impende recordar os fundamentos jurídicos da culpa.

Para Julio Fabbrini Mirabete,
“[...] crime culposo é a conduta voluntária (ação ou omissão) que produz resultado antijurídico não querido, mas previsível, e excepcionalmente previsto, que podia, com a devida atenção, ser evitado. [...]”
. [Código Penal Interpretado, 7a ed. São Paulo, Atlas, 2011, p. 89].

Paulo José da Costa Jr., citando Aníbal Bruno, preleciona:
“Consiste a culpa em praticar voluntariamente, sem atenção ou cuidado devido, um ato do qual decorre um resultado definido na lei como crime, que não foi querido nem previsto pelo agente, mas que era previsível.”

E continua:

“A compensação de culpas, admitida em direito privado, não é aceita em direito penal. Se com a imperícia do motorista concorrer a imprudência do pedestre, aquele será igualmente condenado pela morte deste, pois a compensação de culpa não pode ser invocada em matéria penal.”
[Comentários ao Código Penal, 2a ed., São Paulo, Saraiva, 1987, pp. 176 e 179].

Já para Eugenio Zaffaroni, culpa é a violação de um dever de cuidado [Manual de Direito Penal Brasileiro, Vol. I, 6a ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2006, p.436].

Ademais, extirpando qualquer tipo de dúvidas quanto à dinâmica dos fatos, o laudo pericial concluiu que a causa determinante do acidente
“...
que a causa determinante para a ocorrência do acidente em questão, fator principal do acidente deve ser atribuída ao condutor do veiculo V2-Uno, devido à realização de retorno em condição de tráfego desfavorável. Entretanto, apesar de não ter sido determinante para o acometimento do acidente...
”

Todas essas circunstâncias fazem exsurgir a culpabilidade do apelante

E não destoa a lição de Cezar Roberto Bitencourt:

“Negligência é a displicência no agir, a falta de precaução, a indiferença do agente, que, podendo adotar as cautelas necessárias, não o faz. É a imprevisão passiva, o desleixo, a inação (culpa in ommittendo). É não fazer o que deveria ser feito antes da ação descuidada”
(Tratado de Direito Penal, Parte Geral, 17a Edição. Saraiva: 2012, p. 372)

In casu
, presentes os elementos constitutivos do fato típico culposo, ou seja, conduta voluntária de dirigir veículo sem a observância do cuidado objetivo devido, ato do qual decorreu um resultado definido na lei como crime.

Assim, a culpabilidade do apelante restou devidamente comprovada nos autos, sendo demonstrada não só pelos depoimentos testemunhais, como também pelo Laudo Pericial, sua ação negligente ao dirigir veículo automotor, realizando conversão à esquerda, sem os cuidados e cautelas necessárias para evitar o resultado lesivo (morte da vítima), o que enseja a sua responsabilidade penal por homicídio culposo.

Destarte, não há falar-se em absolvição, vez que, agiu com absoluta negligência e deu causa ao evento danoso, pois cabia a ele realizar a conversão somente quando não houvesse veículos se aproximando, de maneira que tivesse ampla visão e plena certeza que sua manobra não iria causar qualquer acidente.

Nesse sentido:

TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. Age com imprudência e negligência motorista que, embora sinalizando manobra de conversão à esquerda, deixa de deter a marcha do automotor que dirige e nem sequer percebe o trânsito de bicicleta por via preferencial, dando causa a acidente de que resulta a morte o condutor deste veículo. APELO DESPROVIDO.
(TJ-RS - ACR: 70059532382 RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Data de Julgamento: 27/08/2014, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/09/2014).

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – NÃO OCORRÊNCIA – PENA IN CONCRETO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 8 ANOS – LAPSO TEMPORAL NÃO ALCANÇADO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS – QUESTÃO PREJUDICIAL REJEITADA. 2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – FALTA DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO – IMPRUDÊNCIA EVIDENCIADA – NÃO COMPROVADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NO DIREITO PENAL – SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Sendo aplicada pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção pelo crime previsto no art. 302, § 1o, IV, do CTB e decorrido o lapso temporal inferior a oito anos, entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, não é possível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva;

2. Afasta-se a alegação de culpa exclusiva da vítima, quando as provas demonstram que o réu, condutor de ônibus, de forma imprudente, realiza retorno em local proibido, atravessando a pista sem o sinal estar vermelho e “fecha” a motocicleta conduzida pela vítima, que vinha no mesmo sentido da pista de rolagem que, em consequência, freia, perde o equilíbrio, cai da motocicleta e para embaixo do ônibus, indo a óbito; outrossim, ainda que provada a existência de culpa concorrente no acidente, o que não é o caso, esse fato não excluiria a responsabilidade penal do réu, pois, no Direito Penal, é inadmissível a compensação de culpas.
(N.U 0002684-94.2009.8.11.0002, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 13/09/2017)

A propósito, convém registrar que, mesmo que se cogitasse algum tipo de culpa da vítima – excesso de velocidade, como alegou o recorrente –, a eventual concorrência de culpas não tem a dimensão do direito civil, não exculpando a responsabilidade penal do autor do crime culposo, pois como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“Ainda que se admitisse a possibilidade de análise de eventual conduta culposa por parte da vítima, nenhum benefício traria ao recorrente, pois em sede criminal não há que se falar em compensação de culpas”
(AgRg no REsp 881410/MT – Relator: Min. Carlos Fernando Mathias – 13.11.2007).

Por todo exposto,
desprovejo
ao recurso de apelação criminal interposto por
Sebastião Alves Correa
, mantendo a r. sentença intacta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020